Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBAGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE COMODATO. PROVA ESCRITA. COMPROVANTES DE ENVIO E RECEBIMENTO DE REFRIGERADORES. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 700, inciso I, do CPC, a inicial da ação monitória deve ser instruída com prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo, e apta a permitir que o julgador deduza a existência do direito alegado, sendo despiciendo indagar se tal documento foi subscrito por representante legal da ré.

2. A alegação genérica de que os documentos que instruem a monitória foram subscritos por pessoa alheia ao quadro de funcionários da parte demandada não encontra amparo nas provas dos autos.

3. As Notas Fiscais de Remessa e os Termos de Recebimento atestam que os objetos contratados foram encaminhados e recebidos no exato endereço indicado no Contrato Social, por preposto da ré, emergindo elementos probatórios bastantes para formação da convicção quanto à procedência do pedido monitório.

4. Apelação conhecida e não provida.